Tribunal: TJDFT
Processo: 0736584-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS A PENHORA. ÔNUS DO EXEQUENTE. PESQUISAS AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG, E-RIDF, CNIB, CERICI e SNCR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos no artigo 798, II, "c", do Código de Processo Civil, é ônus do exequente indicar bens do devedor passíveis de penhora. “Não havendo indício de que o devedor possua e ou esteja ocultando bens, incabível a intimação do devedor para indicação de bens, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 774, V, do Código de Processo Civil” (Acórdão 1270228, 07109047120208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Segundo o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. Para tanto, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas informatizados à disposição do Judiciário.
3. As pesquisas aos sistemas de busca de bens podem ser renovadas para atender à finalidade da execução, desde que observado prazo razoável entre as diligências efetuadas. No caso concreto, não é razoável o prazo entre o novo pedido de busca de bens e as diligências efetuadas (menos de 30 dias), razão pela qual não merece amparo o pedido de acesso aos sistemas Bacenjud e Renajud.
4. Em relação ao pedido de consulta aos sistemas SNCR, e-RIDF, CNIB e à Central Eletrônica de Registros Imobiliários do Ceará – CERICE, incumbe ao exequente a adoção de diligências com a finalidade de localizar bens do executado passíveis de penhora, não podendo tal encargo ser transferido ao Poder Judiciário sem que tenha envidado esforços para alcançar o seu intento.
5. Não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do sistema Infojud. Do mesmo modo, é possível a consulta por meio do sistema INFOSEG para a localização de bens passíveis de constrição judicial.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.